Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. EXAME DE CORPO DELITO. ATROPELAMENTO. PROVA DO NEXO CAUSAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. PROVA SUFICIENTE. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. IRMÃOS.
1. A indenização do seguro obrigatório é paga mediante prova do acidente causado por veículo automotor terrestre, do dano pessoal decorrente e da relação de causalidade, fato devidamente evidenciado nos autos através de exame de corpo delito, o qual informou que o falecido foi vítima de atropelamento.
2. Os irmãos da vítima, no caso da ausência de ascendentes e descendentes, são legitimados a receber a indenização do seguro DPVAT.
2.1. Os documentos de identificação pessoal e a certidão de óbito são suficientes e hábeis a atestar, para os fins almejados pelos apelados, a cadeia sucessória (herdeiros). É desnecessária a comprovação de inexistência de outros herdeiros, por constituir prova negativa, ou ainda a apresentação de inventário, já que inexiste previsão legal nesse sentido.
3. Apelação conhecida e não provida.